Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010383-08.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
Compulsando os autos, infere-se que não obstante tenha sido certificado no ID 92097485 a JUNTADA da informação prestada pela SECRETARIA DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, recebida via MALOTE DIGITAL, no referido documento consta tão somente a cópia da petição inicial deste habeas corpus, não tendo sido juntados, de fato, os esclarecimentos e documentos remetidos pelo juízo de primeiro grau.
Diante do exposto, determino que a Secretaria Criminal Unificada reitere o pedido de informações ao juízo impetrando, para que remeta os esclarecimentos que entender necessários no prazo de 5 (cinco) dias e, caso quede-se inerte, desde já fica ordenada a remessa destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2021
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal